Tribunal: TJDFT
Processo: 0756014-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no mandado de segurança. Penhora de percentual de proventos de aposentadoria. Inadequação da via eleita. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar decisão judicial que determinou a penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria, quando havia recurso próprio.
III. Razões de decidir
3. Não cabe mandado de segurança contra decisão passível de recurso.
4. A impenhorabilidade de verba objeto de constrição deve ser arguida na via recursal adequada.
5. A substituição do patrono ou a alegação de equívoco na interposição do recurso não afastam a preclusão consumada, não ensejam a reabertura do prazo recursal, nem conferem ao mandado de segurança a natureza de instrumento autônomo para revisão de decisão judicial estabilizada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no MS 0749582-82.2025.8.07.0000, rel. des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 2/3/2026.